Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO À PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA DEMANDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EFETIVO DESEMBOLSO E SUAS RESPECTIVAS DATAS. MATÉRIAS QUE DEMANDAM ABERTURA DE FASE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade somente é admitida para alegar matérias que não demandam a produção de provas, estando ainda restrita à análise de questões incidentais, tais como a validade do título executivo, o exame das condições da ação e os pressupostos processuais, não cabendo sua utilização em caso de controvérsia que exige a abertura de fase probatória.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.